Tribunal: STF
Processo: RHC 213307
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inexistência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao RHC 715.157, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, III e V, do Código Penal. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem



    3. Sobreveio a interposição de recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o RHC 715.157, negou provimento ao recurso.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o Recorrente encontra-se preso preventivamente desde 28/07/2021, até a presente data, restando configurado o Excesso de Prazo”. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva do paciente (Ora, Recorrente), por não mais existir fundamento plausível para sua manutenção, bem como o relaxamento da prisão cautelar uma vez que configurado o excesso de prazo”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: a orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    10. A instância antecedente não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A custódia cautelar do recorrente foi mantida pelos seguintes fundamentos: 



    "Das informações acima, não se evidencia nenhuma delonga injustificada na tramitação do processo, até porque se trata de prisão recente (28/07/2021) com AIJ designada para novembro próximo. Assim, as referidas remarcações parecem ser devidamente justificadas, inexistindo indícios de inércia ou desídia do juízo condutor do feito, mas certamente em razão da quantidade de processos em trâmite na vara de origem. Nesse contexto, considerando que houve a designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento para 22/11/2021, tenho que deve ser considerado o princípio da razoabilidade, pois os prazos processuais não são absolutos e o processo encontra-se em vias de ser finalizado." (e-STJ, fl. 43) 



    Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    [...]



    Como se pode verificar, o feito vem tramitando regularmente, pois, consoante pesquisa no andamento processual no site do Tribunal de origem, a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 08/02/2022, por conseguinte, dada sua proximidade, qualquer determinação acarretaria maior morosidade no trâmite processual.



    [...].”



    11.  Ainda nessa linha, veja-se o RHC 187.441-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    12. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    13.  Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator